Tribunal: STF
Processo: MS 40696
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Laura Mota Gomes, ex-Secretária Estadual, em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos da Tomada de Contas Especial n. 015.918/2020-3.

A impetrante relata que foi responsabilizada no âmbito da referida TCE, instaurada em razão do Convênio n. 718538, firmado em 2011 entre a União e o Estado de Pernambuco, tendo o TCU, por meio do Acórdão n. 4.968/2023 – 1ª Câmara, julgado irregulares suas contas, com condenação ao ressarcimento ao erário e ao pagamento de multa.

Informa que interpôs recurso de reconsideração, desprovido pelo Acórdão n. 3.683/2025 – 1ª Câmara, e, posteriormente, embargos de declaração, rejeitados pelo Acórdão n. 6.372/2025 – 1ª Câmara, proferido em 2/9/2025, o qual considera como ato coator final.

Sustenta que a pretensão punitiva e ressarcitória estaria prescrita, uma vez que o fato gerador apontado pelo TCU teria ocorrido em 15/1/2011, ao passo que sua citação válida somente se deu em 4/3/2021, mais de dez anos após o fato.

Alega que o TCU afastou a prescrição com fundamento na Resolução TCU n. 344/2022, reconhecendo como marcos interruptivos sucessivos atos administrativos internos (notas técnicas, pareceres e despachos), com base no art. 5º do referido normativo. Afirma que tal sistemática permitiria múltiplas interrupções do prazo prescricional.

Defende que essa interpretação contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o entendimento firmado no Tema 899 da repercussão geral (RE 636.886), segundo o qual é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Sustenta, ainda, que a Corte tem aplicado o prazo quinquenal da Lei n. 9.873/1999 às pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, bem como o denominado princípio da unicidade da interrupção prescricional, extraído do art. 202 do Código Civil, segundo o qual a interrupção somente poderia ocorrer uma vez e mediante ato inequívoco de apuração dirigido ao responsável.

A impetrante menciona precedentes das Primeira e Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal em mandados de segurança e reclamações constitucionais que, segundo afirma, teriam reconhecido a impossibilidade de sucessivas interrupções do prazo prescricional no âmbito dos Tribunais de Contas.

Sustenta, ainda, que o TCU teria aplicado, para a pretensão punitiva, prazo decenal com fundamento no art. 205 do Código Civil, o que reputa incompatível com a orientação jurisprudencial que fixa o prazo quinquenal da Lei nº 9.873/1999.

Quanto ao cabimento, afirma tratar-se de matéria exclusivamente de direito, comprovável por prova documental pré-constituída, estando o writ dentro do prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência do Acórdão n. 6.372/2025. 

No pedido liminar, requer a suspensão imediata dos efeitos dos Acórdãos n. 4.968/2023, n. 3.683/2025 e n. 6.372/2025 – 1ª Câmara do TCU, a fim de evitar inscrição em dívida ativa, eventual execução fiscal, registro em cadastros restritivos e reflexos na elegibilidade.

Ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança para declarar a insubsistência dos acórdãos impugnados e reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito da TCE n. 015.918/2020-3.

É o relatório.

Antes de proceder à análise do pedido liminar formulado, notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009. 

Intime-se a União para, querendo, ingressar no feito. 

Após, tornem os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator